Tribunal: TJMT
Processo: 8010113-53.2014.8.11.0049
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010113-53.2014.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRIS CUSTODIO DE BASTOS - CPF: 507.729.291-49 (RECORRENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATI ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Tendo o consumidor realizado o pagamento da fatura referente aos serviços não contratados, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) e danos materiais (R$ 116,70), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas por serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte autora e declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a)
CONDENAR a
parte Reclamada
OI MOVEL S/A
a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a
titulo de indenização por danos morais
a parte Reclamante
IRIS CUSTODIO DE BASTOS
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
CONDENAR
a Reclamada a pagar a quantia de R$116,70 (cento e dezesseis reais e setenta centavos) a parte Reclamante,
a titulo de danos materiais,
valor atualizado com juros de 1%(um por cento) ao mês desde o desembolso;

c)
DETERMINAR
que a parte Ré realize o
CANCELAMENTO
do plano sem qualquer ônus a parte Reclamante, e se Abstenha de inserir o nome da parte Reclamante nos Órgãos restritivos de Crédito e demais congêneres, e de cobra-lo de qualquer forma, sob pena do pagamento de multa cominatória equivalente ao
TRIPLO
do que exigir em desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo
ad

quem
.

Sem condenação em custas, tampouco em honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que agiu no exercício regular de seu direito, ante a inadimplência dos débitos em aberto.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente ser titular da linha (65) 8447-7689, na modalidade pré-pago.

Em julho/2014, para sua surpresa, recebeu em sua residência um contrato de prestação de serviços, sem qualquer assinatura, informando que havia adquirido um plano “OI CONTA 50”, do qual nunca teve conhecimento, visto que nunca solicitou e muito menos assinou qualquer contrato.

Em 14/08/2014, recebeu uma fatura no valor de R$ 116,70, referente ao plano que nunca tinha adquirido, tendo efetuado o pagamento por receio de ter o nome negativado, conforme comprovante de pagamento juntado na inicial. Logo em seguida, entrou em contato com a empresa promovida, conforme comprova o protocolo nº 201400131026134, e solicitou o cancelamento do seu chip, momento em que parou de utilizá-lo.

Todavia, as cobranças persistiram, visto que no mês seguinte, recebeu uma nova fatura no valor de R$ 338,13.

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que as cobranças são devidas, posto que se referem a utilização do plano, antes do pedido de cancelamento, não tendo apresentado nenhum documento comprovando a contratação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações da promovida, verifico que não houve a juntada de contrato ou qualquer documento para comprovar a efetiva contratação, restando caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude das cobranças indevidas por serviços não contratados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Tendo o consumidor comprovado que realizou o pagamento da fatura referente aos serviços não contratados, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021